Tribunal: TJDFT
Processo: 0027713-02.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. FISCAL. EMBARGOS. EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. PEDIDO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE.
1. Nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
2. Tratando-se a execução fiscal e os correspondentes embargos à execução de processos autônomos, à luz do princípio da causalidade, a distribuição dos ônus sucumbenciais nestes não necessariamente corresponderá à daquela.
3. O reconhecimento do pedido, pelo embargado/executado, nos embargos à execução, não importa na aplicação, nos autos da execução, da regra do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.